Tribunal: TJES
Processo: 5000552-59.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000552-59.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: MARIA ELENA ZANDONADI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000552-59.2022.8.08.0049

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

RECORRIDO:
MARIA ELENA ZANDONADI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ

SENTENCIANTE:
JOSE PEDRO DE SOUZA NETTO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO INOMINADO CUJAS RAZÕES SÃO CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por HUMBERTO COELHO BENJAMIM em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora alega que em 05/10/2021 foi emitido o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 045003 758960, numeração 9758960, alegando que foi constatada irregularidade 0305 – constatada a ligação direta da fase C de entrada no ponto da entrega, alegando que tal irregularidade ocasionando menor registro de KW/h consumido, gerando um saldo a pagar de R$9.177,56 (nove mil cento e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

Afirma que a cobrança é abusiva, uma vez que a requerente não cometeu qualquer tipo de fraude no aparelho. Além disso, sustenta que não foi oportunizado a Requerente o acompanhamento do ato, ferindo seu direito constitucional de contraditório e ampla defesa.

Em sede de contestação, a empresa pugnou, preliminarmente, a impossibilidade de imposição de celebração de acordo e a incompetência do juizado especial em razão da necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, afirmou que o TOI possui presunção de legalidade, a aplicação da lei de concessões ao presente caso, o exercício regular do direito no caso de suspensão do fornecimento, ausência de responsabilidade da ré no caso de uma possível negativação, impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito e da inversão do ônus da prova e fez um pedido contraposto pelo reconhecimento do débito junto a ré no valor de R$ 9.177,56.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO para: declarar a nulidade do TOI de ID 045003, no valor de R$ 9.177,56 (nove mil cento e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) e, como consequência lógica, dos dos débitos dele decorrentes; e

[...] No tocante ao dano moral, entendo por não conceder, isso porque, não houve a inscrição indevida do nome do autor pelos débitos aqui discutidos, bem como suspensão do fornecimento de energia razão pela qual não restou caracterizado ofensa extrapatrimonial capaz de gerar indenização por danos morais.

Resolvo o processo na forma do artigo 487, I, do CPC.

Irresignado com a sentença proferida em ID n° 4414462, o requerido interpôs Recurso Inominado, pugnando preliminarmente o recebimento do recurso no efeito suspensivo, a incompetência do juizado especial em razão da necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, alega a regularidade do procedimento e o exercício regular do direito no caso de uma possível negativação, impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito.

É o relatório

VOTO

De antemão, em atenção ao princípio da dialeticidade, sob a luz do art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado interposto pela EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

É sabido que as razões recursais se prestam a atacar a sentença de forma específica, devendo contrapor aquilo que foi expressamente decidido pelo magistrado. Percebida sua contrariedade, cabe ao relator não conhecer o recurso interposto, como discorre o art. 932, III, do CPC/15:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Nesse sentido, em suas razões recursais (ID nº 4414464) o recorrente em todos os tópicos, repete os argumentos expostos em sede de contestação, sem atacar os fundamentos da sentença.

Observa-se que as razões de decidir invocadas pelo juízo anterior, acertadas a meu sentir, não foram atacadas pela parte recorrente, tornando-se imperioso o não conhecimento deste recurso inominado, por ofensa ao aludido princípio da dialeticidade.

Nesse sentido, já se manifestou o E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DO PROCESSO PELO CERCEAMENTO DE DEFESA. INCORRÊNCIA. PREJUIZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. 1. Não há cerceamento de defesa se a parte, instada a indicar as provas que pretendia produzir, permaneceu inerte, e, embora intimada, não compareceu às audiências designadas para a oitiva das testemunhas arroladas pela parte adversa. 2. A declaração de nulidade pressupõe a demonstração de prejuízo. Precedentes. 3.
À luz do princípio da dialeticidade (artigo 514, II, do CPC/73 e artigo 1010, II e III, do CPC/2015), que orienta os recursos, a parte recorrente deve impugnar os fundamentos da sentença, demonstrando o seu desacerto, não sendo suficiente a simples reprodução dos argumentos utilizados na contestação ou a impugnação genérica da sentença
. 4.
Não deve ser conhecido o mérito do recurso, se, nas razões recursais, o Recorrente não impugna a fundamentação da sentença
. 5. Nulidade do processo rejeitada. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade acolhida. (TJES; Apl 0013623-91.2013.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 23/01/2018; DJES 02/02/2018) (g.n.)

Dado o exposto, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, uma vez que
não se encontram presentes os requisitos de admissibilidade do recurso
, o não conhecimento é medida que se impõe, conforme regra do art. 932, inciso III, do CPC.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)